Tribunal: TJMT
Processo: 1007522-83.2022.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007522-83.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO GABRIEL RAMOS DA SILVA - CPF: 074.023.521-45 (APELANTE), JOANIZIO DA SILVA SOUZA - CPF: 956.882.181-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EDGAR PESSOA DA SILVA - CPF: 739.898.271-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO E TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL OU REDUÇÃO DAS PENAS - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES E CONFISSÃO DO APELANTE - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - APREENSÕES DE PASTA-BASE DE COCAÍNA E MACONHA NA POSSE DO APELANTE - INFORMAÇÕES SOBRE VENDA DE DROGAS - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - DESCLASSIFICAÇÃO - IMPERTINÊNCIA – TRAFICO PRIVILEGIADO - PRIMARIEDADE - BONS ANTECEDENTES -

INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA OU DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS NA DATA DO FATO - APLICAÇÃO DA MINORANTE - FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) - REGIME ABERTO -SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - ENUNCIADOS CRIMINAIS 3, 7 E 8 DO TJMT - JULGADOS DO STF, STJ E TJMT -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
.

A conduta [trazer consigo pequenas porções de pasta-base de cocaína e maconha] caracteriza tráfico
“formiguinha”
, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP NU 1001495-78.2021.8.11.0023). Não se
“pode ignorar que o traficante '
formiguinha
', aquele que esconde a maior parte da droga e pega pequenas quantidades para distribuir, pratica um crime tão grave quanto o do chefão do
tráfico
, já que sem o trabalho '
formiguinha
' a droga não chegaria até o usuário
” (STF,
HC 107653/TO).

Os depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas, tais como a apreensão de drogas e dinheiro e confissão do apelante
,
afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, que consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7),
dentre as quais
“trazer consigo”
substância entorpecente para mercancia.

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(TJMT, AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007)

A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma.
“Passes e impasses: lei de drogas”
. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008; TJMT, Enunciado Criminal 3).

Sopesadas a primariedade, os bons antecedentes
a inexistência de provas de que integra organização criminosa ou que se dedique a atividades criminosas, o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (Lei o 11.343/2006, art. 33, § 4o) constitui direito subjetivo da apelante (STJ, REsp no 1.977.027/PR).

“Hipótese em que,
a despeito da natureza mais deletéria de uma das substâncias (cocaína) e da diversidade das drogas, a quantidade dos entorpecentes apreendidos em poder do Acusado não justifica qualquer modulação do redutor previsto no art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/2006, pois não extrapola aquelas circunstâncias comuns ao delito de tráfico
. Não tendo sido devidamente justificada a modulação da minorante do tráfico privilegiado pelas instâncias ordinárias, a referida benesse deve incidir na dosimetria da pena do Agravado, na fração máxima de 2/3 (dois terços), dada a pequena quantidade de drogas apreendidas e a inexistência de indicação de outras circunstâncias aptas a justificar a fixação de fração diversa.”
(STJ, AgRg no HC no 819.367/MS)

“Considerando a quantidade de entorpecente apreendida, a inexistência de circunstâncias judiciais negativas, a primariedade do Réu, bem como o quantum de pena corporal imposta, cabíveis a fixação do regime inicial aberto e a substituição da sanção corporal por reprimendas restritivas de direitos.”
(STJ, AgRg no AREsp)

Recurso
provido parcialmente

para readequar as penas do apelante a
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, com substituição por 2 (duas) restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1007522-83.2022.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): JOAO GABRIEL RAMOS DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOAO GABRIEL RAMOS DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada em Delitos de Tóxicos], nos autos de ação penal (NU 1007522-83.2022.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 - (ID 200890386).

O apelante sustenta que: 1)

a substância entorpecente apreendida seria para consumo próprio; 2) preenche os requisitos legais para reconhecimento do trafico privilegiado.

Pede o provimento para que seja desclassificada sua conduta para posse de drogas para uso pessoal ou reduzidas as penas (ID 200891653).

A 23a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 200891656).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal - Sentença condenatória - Irresignação defensiva - Tráfico de drogas - 1. Requer a desclassificação para porte de droga para consumo próprio - Impossibilidade - Provas suficientes de materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas - 2. Requer aplicação da minorante do tráfico privilegiado - Impossibilidade - Réu que não preenche os requisitos previstos no §4° do artigo 33 da Lei 11.343/2006 - Possuidor de maus antecedentes - Pelo desprovimento do recurso.
”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 204809159)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 11 de maio de 2022, por volta das 17h50min, na Rua Boa Esperança, s/n, próximo à casa de piscina, no Bairro Jardim Leblon, nesta cidade, o denunciado João Gabriel Ramos da Silva, trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 03 (três) pedras de pasta base de cocaína, com massa total de 25,54 g (vinte e cinco gramas e cinquenta e quatro centigramas) e 03 (três) porções de maconha, com massa total de 8,93 g (oito gramas e noventa e três centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n.o 3.14.2022.85608- 01). [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA, João Gabriel Ramos da Silva, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 [...].
”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça – ID 200890284)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] No que concerne à autoria delitiva vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito: [...]

Denota-se do interrogatório judicial prestado pelo acusado JOÃO GABRIEL que confessou a prática delitiva, confirmando que na data dos fatos trazia em seu poder drogas com finalidade de comercialização, justificando que o fazia para seu sustento: [...]

Corroborando a confissão judicial, o próprio acusado JOÃO GABRIEL ainda manifestou por manter a versão prestada por ele em delegacia, assim assentada à época: [...]

Os policiais militares CARLOS ALEXANDRE e JOALMILSON, integrantes da Agência de Inteligência Local que participaram da ocorrência, foram unânimes e coesos ao relatar que receberam denúncias de usuários de drogas a respeito da traficância realizada pelo denunciado no bairro Jardim Leblon. Com base nessas informações, os policiais deram início ao monitoramento do local onde o acusado fazia as transações ilícitas em um terreno baldio, resultando no sucesso em presenciar as transações de venda de drogas entre ele e diversos usuários, razão pela qual, foi solicitada a presença da Guarnição de Apoio da PM para realização da abordagem.

O Policial Militar JOANÍZIO, comandante da Guarnição de Apoio, confirmou os depoimentos prestados pelos agentes da ALI. Disse que sua equipe foi solicitada pelos colegas da ALI para prestar apoio após o monitoramento do denunciado, oportunidade que receberam deles informações sobre as características físicas/vestes de JOÃO GABRIEL para fazerem a abordagem, tendo êxito a equipe na localização de drogas em poder dele.

Aliás, não obstante o acusado tenha assumido a propriedade de apenas parte da droga em juízo, todos os policiais ouvidos confirmaram de forma unânime e convicta, a apreensão de drogas exclusivamente em poder do acusado. Inclusive, explicou o Policial Militar JOANÍZIO ser esse o motivo da condução unicamente do denunciado JOÃO GABRIEL.

Como se vê, a confissão livre e espontânea do réu JOÃO GABRIEL em juízo, aliado aos depoimentos dos policiais prestados em fase investigativa e ratificados em fase judicial, corroborados com as demais provas colhidas, notadamente com a apreensão de duas espécies de drogas fracionadas e em expressiva quantidade, não deixam dúvidas quanto à autoria delitiva. [...]

Ora, o simples argumento de que o réu é somente usuário de drogas, não autoriza, por si só, o afastamento do delito de tráfico, tampouco pode desprezar a figura tão comum de traficante/usuário. [...]

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação do denunciado JOÃO GABRIEL RAMOS DA SILVA pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois infringiu os núcleos do art. 33, ‘caput’ da Lei de Drogas, no que se referem à conduta de trazer consigo drogas de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o denunciado JOÃO GABRIEL RAMOS DA SILVA, [...], nas sanções do artigo 33, ‘caput’, da Lei de Drogas. [...]

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, não há qualquer razão para redimensionar-se a reprimenda, lembrando que o entorpecente pesou apenas 25,54 g (vinte e cinco gramas e cinquenta e quatro centigramas) de COCAÍNA e 8,93 g (oito gramas e noventa e três centigramas) de MACONHA. [...]

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, tais circunstâncias não têm o condão de majorar a pena-base. De ressaltar que o condenado JOÃO GABRIEL, embora ostente condenação definitiva pelo delito de roubo majorado[1], refere-se sentença transitada em julgado em 08/05/2023 e cujo fato delitivo é posterior ao narrado nestes autos (10/01/2023). Com relação aos diversos outros procedimentos criminais colacionados no Id. 134917287, por ainda estarem em andamento, não podem ser valorados, haja vista a vedação pela Súmula 444 do STJ. [...]

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda Fase: O condenado confessou espontaneamente o delito nas duas fases do processo, o que justifica a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d e Súmula 545 do STJ.

Além disso, verifico que o condenado à época dos fatos, contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade, posto que nascido em 22/05/2001 e os fatos ocorreram em 11/05/2022, o que justifica a aplicação da atenuante da menoridade relativa prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal.

Todavia, embora reconheçam referidas atenuantes, DEIXO DE APLICÁ-LAS por já se encontrar a pena base no seu mínimo legal.

Por esta razão e não havendo circunstância agravante a ser considerada, MANTENHO a pena do condenado nesta fase intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. [...]

Terceira fase: Nesta fase, não há que se falar em aplicação da causa especial de diminuição de pena disciplinada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

Ainda que o condenado fosse primário e não possuísse registros criminais com trânsito em julgado à época dos fatos, há provas suficientes de sua dedicação à atividade criminosa, porquanto se infere que ostenta uma condenação definitiva pelo delito de roubo majorado - Autos Executivos de n. 2001413-02.2023.8.11.0042/SEEU - Id. 134917288 -, revelando, assim, que não faz jus ao aludido benefício.

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Por essa razão e não vislumbrando causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de JOÃO GABRIEL RAMOS DA SILVA, [...], no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão. Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 500 (quinhentos) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprido pelo condenado (CPP, art. 387, §2o) e em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2o, alínea ‘b’, ambos do Código Penal, FIXO o regime prisional de início em SEMIABERTO [...].”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – ID 200890683)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 84685764) e Laudo Pericial no 3.14.2022.85608-01 (ID 200890282 - fls. 56/60), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Joanizio da Silva Souza, policial militar (ID 200890282 - fls. 36/37), Edgar Pessoa da Silva, policial militar (ID 200890282 - fls. 39/40), e JOÃO GABRIEL RAMOS DA SILVA, apelante (ID 200890282 - fls. 43).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Joanizio da Silva Souza, policial militar (Relatório de Mídias - ID 200890349/ID 200890370), Carlos Alexandre da Silva, policial militar (Relatório de Mídias - ID 200890349/ID 200890370), Joamilson José Romão da Silva, policial militar (Relatório de Mídias - ID 200890349/ID 200890370, e do apelante (Relatório de Mídias - ID 200890349/ID 200890370).

Extraem-se dos autos que os policiais militares [Joanizio da Silva Souza, Edgar Pessoa da Silva, Carlos Alexandre da Silva e Joamilson José Romão da Silva
]
descreveram, nas fases policial e judicial, as apreensões de 3 (três) porções de pasta-base de cocaína
, com peso de 25,54g (vinte e cinco gramas e cinquenta e quatro centigramas),
3 (três) porções de maconha, com peso de 8,93g (oito gramas e noventa e três centigramas),
e o valor de R$ 159,50 (cento e cinquenta e nove reais), em notas trocadas, na posse do apelante
JOÃO GABRIEL RAMOS DA SILVA, no dia 11.5.2022, por volta das 17h50min, em via pública [r
ua Boa Esperança, bairro Jardim Leblon, Cuiabá/MT], a
pós receberem informações [de
“usuários”
] sobre a venda de drogas por um
“homem trajando uma bermuda de teektel, com desenhos dos irmãos metralha”
naquele local (ID 200890282; Relatório de Mídias - ID 200890349/ID 200890370).

A narrativa do apelante, em ambas as fases da persecução penal policial (
Relatório de Mídias - ID 200890349/ID 200890370)
, de que 2 (duas) porções de pasta-base e o dinheiro lhe pertenciam, bem como de que estava vendendo drogas para
“manter

seu sustento”
correspondem em parte a apuração policial dos fatos a ele imputados (ID 200890282; Relatório de Mídias - ID 200890349/ID 200890370).

Registre-se que o apelante negou a propriedade das 3 (três) porções de maconha e 1 (uma) de pasta-base de cocaína, admitindo apenas que o dinheiro e 2 (duas) porções de pasta-base estavam na sua posse.

De toda sorte,
no conflito do exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019; AP NU 1000741-23.2023.8.11. - Primeira Câmara Criminal – 22.4.2024).

A diversidade e forma de acondicionamento das drogas encontradas na posse do apelante - 3 (três) porções de pasta-base de cocaína e 3 (três) de maconha - e a existência de dinheiro sem origem lícita comprovada permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, AP NU 1000401-09.2023.8.11.0029 - Relator: Des.

Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 9.4.2024; AP NU 1002585-93.2023.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal – 27.3.2024).

Essa conduta [trazer consigo pequenas porções de pasta-base de cocaína e maconha] caracteriza tráfico
“formiguinha”
, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP NU 1001495-78.2021.8.11.0023 - Primeira Câmara Criminal - 19.2.2024).

Não se
“pode ignorar que o traficante '
formiguinha
', aquele que esconde a maior parte da droga e pega pequenas quantidades para distribuir, pratica um crime tão grave quanto o do chefão do
tráfico
, já que sem o trabalho '
formiguinha
' a droga não chegaria até o usuário
” (STF,
HC 107653/TO - Relator: Min. Luiz Fux - 8.8.2011).

Atente-se que a
pasta-base de cocaína, após o processo de refino, pode atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso, de modo que o volume de aproximadamente 25,54g (vinte e cinco gramas e cinquenta e quatro centigramas) se transforma em até 255,4g (duzentos e cinquenta e cinco gramas e quatro decigramas) de cocaína pura, segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8o BIS no combate ao tráfico de drogas e armas - Disponível em: /bdex.eb.mil.br/).

Nessa equação, após o refino da pasta-base de cocaína permitiria a comercialização de aproximadamente 255 (duzentos e cinquenta e cinco) porções/papelotes/pinos de cocaína de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio, e serem comercializados, em média, por R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) por dose (Dinâmicas do mercado de drogas ilícitas no Brasil, Estudo Estratégico – CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos]; FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de
“cheiradores”
de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007).

Em suma, os depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas, tais como a apreensão de drogas e dinheiro e confissão do apelante
,
afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, que consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7),
dentre as quais
“trazer consigo”
substância entorpecente para mercancia.

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 24.7.2020)

Por sua vez, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma.
“Passes e impasses: lei de drogas”
. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
in verbis
:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(
www.tjmt.jus.br
).

Logo, conclui-se que há provas suficientes para responsabilização penal do apelante por tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
), motivo pelo qual a desclassificação para posse de drogas para consumo pessoal mostra-se impertinente.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não existem agravantes.

O juiz da causa reconheceu as atenuantes menoridade relativa (CP, art. 65, I) e confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), mas não reduziu a pena por se encontrar no mínimo legal, mantendo a reprimenda intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento

Em relação ao tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), o juiz da causa juíza da causa não aplicou a minorante por entender que a apelante se dedicava às atividades criminosas.

Ocorre que, à época do fato [11.5.2022], o apelante não registrava qualquer condenação (
Sistema
Primus
- https://pje.tjmt.jus.br)
, ao
passo que a ação penal (SEEU 2001413-02.2023.8.11.0042;

NU 1000790-52.2023.8.11.0042) refere-se a roubo praticado no dia 10.1.2023, ou seja, posterior ao delito apurado nesta ação penal.

Os depoimentos dos policiais militares [Joanizio da Silva Souza, Edgar Pessoa da Silva, Carlos Alexandre da Silva e Joamilson José Romão da Silva]
são insuficientes para demonstrar a habitualidade na traficância (
Relatório de Mídias - ID 165423879/ID 165423880
).

O apelante é primário, tem bons antecedentes
(
Sistema
Primus
- https://pje.tjmt.jus.br
) e inexistem provas de que integra organização criminosa ou que se dedicava às atividades criminosas na data do fato. O reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (Lei o 11.343/2006, art. 33, § 4o) constitui direito subjetivo da apelante (STJ, REsp no 1.977.027/PR - Relatora: Min. Laurita Vaz - 18.8.2022).

A quantidade de drogas apreendidas -
25,54g de pasta-base de cocaína e 8,93g
de maconha -, autoriza a fração redutora de 2/3 (dois terços) pela minorante do tráfico privilegiado, apesar da natureza da cocaína.

Nessa linha, anota-se orientação do c. STJ:

“Hipótese em que,
a despeito da natureza mais deletéria de uma das substâncias (cocaína) e da diversidade das drogas, a quantidade dos entorpecentes apreendidos em poder do Acusado não justifica qualquer modulação do redutor previsto no art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/2006, pois não extrapola aquelas circunstâncias comuns ao delito de tráfico
. Não tendo sido devidamente justificada a modulação da minorante do tráfico privilegiado pelas instâncias ordinárias, a referida benesse deve incidir na dosimetria da pena do Agravado, na fração máxima de 2/3 (dois terços), dada a pequena quantidade de drogas apreendidas e a inexistência de indicação de outras circunstâncias aptas a justificar a fixação de fração diversa.”
(STJ, AgRg no HC no 819.367/MS - Relatora: Min. Laurita Vaz – 19.10.2023)

Consequentemente, aplica-se a fração de 2/3 (dois terços) para redimensionar a pena definitiva do apelante para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída a reprimenda corporal por 2 (duas) restritivas de direitos (CP, art. 44).

Segue-se orientação do c. STJ:

“Considerando a quantidade de entorpecente apreendida, a inexistência de circunstâncias judiciais negativas, a primariedade do Réu, bem como o quantum de pena corporal imposta, cabíveis a fixação do regime inicial aberto e a substituição da sanção corporal por reprimendas restritivas de direitos.”
(AgRg no AREsp no 2.387.186/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz -11.9.2023)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, com substituição por 2 (duas) restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024